Tribunal: STF
Processo: ARE 1310124
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 38, p. 1): 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. INGRESSO. SISTEMA DE COTAS. EGRESSO DE INSTITUIÇÃO PÚBLICA. 



    1. É firme, na jurisprudência, a orientação no sentido de que (i) as regras editalícias são vinculantes tanto para a Universidade como para os candidatos, não cabendo ao Judiciário afastá-las, exceto se ilegais, e (ii) a Administração pode e deve adotar medidas de controle de ingresso no ensino superior pelo sistema de cotas. 



    2. Conquanto alguns critérios objetivos de seleção possam ser, pontualmente, flexibilizados pelo Judiciário, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e no direito constitucional à educação, é exigível, para esse efeito, a comprovação de que o candidato enquadra-se na hipótese contemplada pela política pública, o que inocorre no caso de estudante (brasileiro ou estrangeiro) que cursou, parte ou integralmente, o ensino médio no exterior, porque (i) vivenciou experiência de vida distinta daquela que é focada pelo legislador, e (ii) a finalidade do sistema de cotas brasileiro é assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à universidade pública (gratuita). “



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 6º e 201, I da Constituição Federal, bem como aos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 41, p. 4-5):



    “As particulares circunstâncias fáticas do caso, a saber, a realização de todo o ensino médio em escola na Costa do Marfim, país africano onde as condições de ensino são inclusive inferiores às do Brasil e mais da metade da população é analfabeta, certificam a total impossibilidade de equiparação do candidato com indivíduos que estudaram em instituições de ensino privadas durante toda a educação básica no Brasil, sob pena de restar configurada nítida violação do princípio da isonomia. 



    (...)



    A circunstância de haver cursado parte do ensino médio em seu país de origem - Costa do Marfim, NÃO DESCARACTERIZAM a sua hipossuficiência econômica e nem institui qualquer desigualdade intelectual com aqueles que cursaram todo o ensino médio em escola pública brasileira.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude da incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF e por entender que a alegada ofensa seria indireta ou reflexa ao texto constitucional (eDOC 49).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 37, p. 5):



    “A negativa de matrícula do(a) autor(a) no curso de graduação foi motivada pela ausência de comprovação de que ele(a) cursou a integralidade do ensino médio em escola pública (ou seja, em instituição de ensino mantida pelo Poder Público), tal como exigido no Edital que regula o processo seletivo (vestibular). 



    Nessa perspectiva, não há ilegalidade a inquinar o ato administrativo impugnado, porquanto não demonstrado o implemento de requisito legal para admissão na modalidade de cotas L2 - candidato egresso do Sistema Público de Ensino Médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 salários-mínimos nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena (Leis federais n.º 12.711/2012 e n.º 9.394/1996). 



    Conquanto alguns critérios objetivos de seleção possam ser, pontualmente, flexibilizados pelo Judiciário, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e no direito constitucional à educação, é exigível, para esse efeito, a comprovação de que o candidato enquadra-se na hipótese contemplada pela política pública, o que inocorre no caso de estudante (brasileiro ou estrangeiro) que cursou, parte ou integralmente, o ensino médio no exterior, porque (i) vivenciou experiência de vida distinta daquela que é focada pelo legislador, e (ii) a finalidade do sistema de cotas brasileiro é assegurar a igualdade de oportunidades no acesso à universidade pública (gratuita). “



    Nesse contexto, conforme depreende-se da leitura da ementa e dos fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao direito de matrícula junto à Universidade Federal, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso vestibular, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS. REGULARIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO- ROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 887.799-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.11.2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Universidade pública. Cotas sociais. Análise de cláusulas do edital de vestibular. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de processo seletivo de vestibular e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 773.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 9.10.2014). 



    Destaco, ainda, que a controvérsia acerca da  razoabilidade  e  proporcionalidade da interpretação conferida pelo Tribunal de origem às particularidades das circunstâncias fáticas dos autos também encontra óbice no enunciado da Súmula  279 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente